Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE GÁS – GLP. CONDOMÍNIO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.
2. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor – CDC: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Ainda, o art. 51, inciso XIII, do CDC estabelece que é nula de pleno direito a cláusula que autorize o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração.
4. O fornecimento de gás para condomínio, mediante contrato de exclusividade, é serviço essencial prestado pela iniciativa privada. Assim, a fornecedora deve prestar o serviço de maneira adequada e contínua, sob pena de privar os consumidores de bem indispensável à dignidade. Na hipótese, a interrupção de fornecimento por mais de 48 horas – sem qualquer justificativa – configura evidente falha na prestação do serviço.
5. Além disso, restou demonstrado que não houve notificação do condomínio acerca da alteração unilateral do modo de fornecimento – que deixou de ser automático. Ainda que a cláusula quarta do contrato preveja a possibilidade de outras formas de entrega (mediante solicitação, por exemplo), é nula a interpretação segundo a qual tal alteração possa se dar unilateralmente.
6. De qualquer forma, a síndica comprovou que mesmo assim solicitou o reabastecimento, porém a fornecedora permaneceu inerte. Diante disso, a busca pelo fornecimento de gás com empresas concorrentes não configurou infração contratual do condomínio, pois a cláusula resolutiva já havia se operado de pleno direito, independentemente de notificação
7. No tocante à multa, o mesmo valor que seria cobrado do consumidor por suposta infração contratual, deve ser cobrado da fornecedora, já que comprovado nos autos o seu inadimplemento.
8. Recurso conhecido e não provido.